Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706821-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CINTIA TAVARES SILVA DESPACHO A recorrida CÍNTIA TAVARES SILVA renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID 13982002), pugnando pelo reconhecimento da perda de objeto dos recursos constitucionais interpostos. Na petição de ID 16208512, o recorrente DISTRITO FEDERAL manifestou concordância em relação ao pleito formulado pela recorrida. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024